Tribunal: STF
Processo: ARE 737055
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência do Enunciado 287 da Súmula do STF. 3. Indenização por danos morais. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.